Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000446-65.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVAN JUNIOR VIANA - CPF: 045.079.461-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL HENRIQUE DA SILVA (APELADO), LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI - CPF: 049.292.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 719.841.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIAS BUAINAIN - CPF: 699.304.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPACTO PRIME LOJA DE PNEUS (VÍTIMA), ALINE MORAIS DO COUTO - CPF: 035.803.791-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FULVIA CATARINA DA COSTA - CPF: 689.125.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 034.087.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WAGNER DE PAULA DANTAS - CPF: 056.865.286-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY SANTOS NOGUEIRA - CPF: 049.923.071-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILSON BORGES PRADO (VÍTIMA), MAX JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 700.995.381-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILNEY JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 017.250.831-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DA SILVA (APELANTE), EDIVAN JUNIOR VIANA - CPF: 045.079.461-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DIAS BUAINAIN - CPF: 699.304.651-20 (VÍTIMA), J. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN CARLO DA SILVA - CPF: 071.310.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIEL HENRIQUE DA SILVA, EDIVAN JUNIOR VIANA

APELADO: EDIVAN JUNIOR VIANA, DANIEL HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO (ART.
157, §3.o, II
, CP) E ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA (ART.
157, §2o, II, e §2.o-A, I, C/C ART. 14, II, CP) – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) – IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A DANIEL HENRIQUE DA SILVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A EDIVAN JÚNIOR VIANA – PROVAS COLHIDAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NOS FATOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO PELO
PARQUET
– PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A EDIVAN JÚNIOR VIANA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório depende da demonstração inequívoca da participação dos acusados nos eventos criminosos narrados pela acusação, o que se deu apenas em relação ao apelante Edivan Júnior Viana, uma vez que os elementos coligidos em desfavor de Daniel Henrique da Silva não são suficientes para manutenção do decreto condenatório proferido pelo juízo
a quo
.
A mera divisão de tarefas na execução do crime não implica o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal,
pois o agente que se desloca com os demais participantes da empreitada criminosa, dando-lhes cobertura e permitindo que executem os demais atos executórios, demonstra relevância suficiente para afastar-se a referida minorante. Segundo a Súmula 500/STJ
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, de modo que a comprovação da participação de menor de 18 anos em fato criminoso com maior é suficiente para caracterização do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000446-65.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIEL HENRIQUE DA SILVA, EDIVAN JUNIOR VIANA

APELADO: EDIVAN JUNIOR VIANA, DANIEL HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
, por
Edivan Júnior Viana
e
Daniel Henrique da Silva
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1000446-65.2021.811.0002, cujos termos:

(i)

Condenaram
Edivan Júnior Viana
e
Daniel Henrique da Silva

à pena de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão
e a
20 (vinte) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art.
157, §2o, II, e §2.o-A, I, c/c art.14, II, todos do Código Penal;

(ii)

Condenaram
Edivan Júnior Viana
e
Daniel Henrique da Silva
à pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e a
230 (duzentos e trinta) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 157, §3.o, II, do Código Penal;

(iii)

Absolveram
Daniel Henrique da Silva

e
Edivan Júnior Viana
da acusação de terem praticado o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Inconformadas, todas as partes apresentaram recurso de apelação (ID 122724201 e ID 122724205).

Em suas razões, o
Ministério Público estadual
pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os apelados
sejam condenados como incursos nas penas do art. 244-B c/c art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, alegando que os apelados corromperam o menor
Jean Carlos da Silva
(
ID 122724205).

Nos argumentos relativos ao inconformismo de
Edivan Júnior Viana
e
Daniel Henrique da Silva
, os apelantes pugnaram (
a
) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, alternativamente, (
b
) pelo reconhecimento da participação de menor importância em favor do apelante
Edivan Júnior Viana
, conforme art. 29, §1o, do Código Penal (ID 122724213).

As contrarrazões foram pelo desprovimento das respectivas irresignações (ID 122724212 e ID 129685168).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso defensivo para que se

(
a
) absolva o apelante/apelado
Daniel Henrique da Silva
e (
b
) se mantenha a condenação do apelante/apelado
Edivan Júnior Viana
nos termos da sentença, bem como pelo
provimento
do recurso ministerial para que o apelante/apelado
Edivan Júnior Viana
seja condenado pela prática delitiva constante no art.
244-B c/c art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 132097693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DANIEL HENRIQUE DA SILVA, EDIVAN JUNIOR VIANA

APELADO: EDIVAN JUNIOR VIANA, DANIEL HENRIQUE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público Estadual
denunciou os apelantes/apelados
Edivan Júnior Viana
e
Daniel Henrique da Cunha
por, no dia 29/12/2020, por volta das 19 horas, no estabelecimento
Impacto Prime Pneus
, localizado na Avenida da FEB, em Várzea Grande/MT, em unidade de desígnios com o adolescente
Jean Carlo da Silva
, ajustados previamente, (
a
) terem buscado subtrair coisas alheias móveis, com o emprego de violência e de grave ameaça exercida com o emprego arma de fogo, advindo da violência empregada a morte da vítima
Demilson Borges Prado
, (
b
) terem tentado subtrair coisas alheias móveis pertencentes à vítima Rodrigo Dias Buainain, o que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades e (
c
) por terem corrompido o adolescente
Jean Carlo da Silva
, que à época dos fatos, tinha 17 anos de idade (ID 122724131).

De acordo com o
Parquet
, na data dos fatos, os apelantes/apelados
Edivan Júnior Viana
e
Daniel Henrique da Cunha
e o adolescente
Jean Carlo da Silva
, após ajustarem-se previamente, dirigiram-se ao sobredito estabelecimento comercial, onde adentraram
Daniel Henrique da Cunha
e
Jean Carlo da Silva
, que anunciaram o assalto, enquanto
Edivan Júnior Viana
permaneceu do lado de fora vigiando.

Narra a inicial que o apelante/apelado
Daniel Henrique da Silva
e o adolescente
Jean Carlo da Silva
, começaram a revistar os funcionários da empresa e dirigiram-se ao caixa, onde se encontrava a vítima
Rodrigo Dias Buainain
e determinaram que todos se deitassem no chão. Sublinha que o apelante/apelado
Daniel Henrique da Silva
passou a revirar armários e gavetas em busca de dinheiro e retirou a carteira do bolso do cliente/vítima
Rodrigo Dias Buainain
, perguntando onde estava a chave do carro, mas que mesmo após entrar nele, não conseguiu ligá-lo.

Por fim, a peça inaugural ressalta que a vítima
Demilson Borges Prado
, funcionário da empresa, reagiu ao roubo em andamento e entrou em vias de fato com o apelante/apelado
Daniel Henrique da Silva
, momento em que o menor
Jean Carlo da Silva
se aproximou e efetuou dois disparos contra a vítima que, mesmo sendo levada ao Pronto Socorro, veio a óbito.

Por força destes fatos, imputou-se aos apelantes/apelados as práticas delitivas constantes no art.
157, §2o, II, e §2.o-A, I, c/c art.14, II, todos do Código Penal (vítima
Rodrigo Buainain
), art. 157, §3.o, II, do Código Penal (vítima
Demilson Borges Prado
) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A inicial acusatória fundamentou-se nos elementos colhidos no inquérito policial no 237.4.2020.39274.

Os primeiros elementos levantados na investigação perpetrada pela Polícia Judiciária Civil decorrem das declarações dos policiais militares que participaram das diligências posteriores aos fatos que mencionaram, em síntese, que após serem informados da prática do crime de roubo na empresa
Impacto Prime Pneus
, onde uma das vítimas teria sido atingida por disparos de arma de fogo, depararam-se com uma equipe da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, que havia efetuado a detenção do menor
Jean Carlo da Silva
, suspeito de participação no delito, e receberam a informação de que outros dois suspeitos estariam envolvidos nos fatos, sendo que um deles estaria com tornozeleira eletrônica.

Com base nestas informações, os policiais prosseguiram com as diligências e dirigiram-se à residência da Sra. Aline Morais do Couto, para onde a localização referente ao monitoramento eletrônico do suspeito indicava que estava. Segundo os milicianos, a Sra. Aline não autorizou o ingresso das forças de segurança no local e disse que não havia ninguém em sua residência.

Após nova consulta da localização do suspeito, constataram que estava no endereço Rua Francisco Alberto Curvo, no 70, Bairro da Manga, em Várzea Grande/MT, endereço pertencente ao apelante/apelado
Edivan Júnior Viana
. Autorizados a entrar na residência, os policiais encontraram-no no interior de um guarda-roupas e precisaram fazer o uso de força moderada e de algemas em razão da reação do suspeito. A ser questionado sobre a localização da arma de fogo utilizada na prática delitiva, o apelante/apelado
Edivan Júnior Viana
mencionou que havia deixado ela em cima de um guarda roupas na casa da Sra. Aline Morais do Couto para onde os policiais se dirigiram novamente e localizaram o artefato, conduzindo ambos à delegacia de polícia. Neste sentido, informam o Boletim de Ocorrência no 2020.320694 (ID 122724096) e as declarações dos policiais militares Márcio Queiroz Lemos de Oliveira (ID 1227240099) e Luiz Felipe Pereira Campaneli (ID 122724100)

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima
Rodrigo Dias Buainain
(ID 122724101) relatou, sinteticamente, que estava no caixa da
Impacto Prime Pneus
, e que durante a realização do pagamento pelos serviços, foi abordado por um rapaz trajando
calça jeans
,
camisa clara
e
chapéu de palha
e que aparentava estar munido de uma arma de fogo na cintura. Acrescentou a seus relatos que um segundo criminoso estava no local e realizou a abordagem de outras pessoas presentes e que, em dado momento, um dos funcionários do estabelecimento comercial reagiu ao crime de roubo e partiu para cima do rapaz que havia feito a abordagem da vítima. Relatou que durante a briga, o segundo criminoso se aproximou e disparou duas vezes contra o funcionário do estabelecimento que, apesar de ter sido levado a uma unidade médica, faleceu em decorrência dos tiros. A vítima relatou que pouco tempo depois dos fatos, guardas municipais compareceram ao local com o suspeito de ter disparado contra a vítima
Demilson Borges Prado
, sendo que a vítima e os demais presentes o reconheceram e tomaram conhecimento que se tratava de
Jean Carlo da Silva
.

A
vítima
Rodrigo Dias Buainain
mencionou ainda que após verem as imagens do circuito interno de TV constataram que um terceiro criminoso, que estava de camisa vermelha, ficou do lado de fora do estabelecimento comercial e que policiais militares também compareceram ao local para o levantamento de informações para identificação dos outros dois suspeitos que estavam foragidos. Após comparecer à delegacia, apresentou-se à vítima
Rodrigo Dias Buainain
o apelante
Edivan Júnior Viana
que, apesar de ter se destacado que seu traje era idêntico ao do terceiro criminoso, não foi possível identificar seu rosto nas filmagens (ID 122724101).

A testemunha Aline Morais do Couto (ID 122724103), que foi envolvida nas investigações iniciais porque um dos suspeitos passou por sua residência, onde deixou uma arma de fogo, negou toda e qualquer participação nos fatos e mencionou que estava em frente à sua residência com sua mãe quando um homem desconhecido entrou no imóvel. O sujeito que entrou na sua casa disse que tinha acabado de cometer um crime de roubo e que estava se escondendo da polícia, razão pela qual a testemunha mandou que ele fosse embora. A testemunha relatou que o sujeito estava de bermuda e com uma camisa vermelha nas mãos, que utilizou para esconder um revólver.

A testemunha relatou que, então, o homem pegou uma camisa que estava em sua casa, deixou o revólver dentro de seu guarda-roupas e foi embora do local proferindo ameaças de que, se fosse denunciado, o
comando vermelho
mataria a testemunha e seus filhos. Relatou que apesar de ter franqueado a entrada dos policiais militares no local, eles disseram que a localização do suspeito apontava para outro endereço, para onde se dirigiram. A testemunha Aline Morais do Couto relatou que, após, a Polícia Militar retornou ao local com o homem que havia entrado em sua casa anteriormente, e apreenderam a arma de fogo que havia sido deixada em seu guarda-roupas (ID 122724103). O indivíduo preso pela Polícia Militar foi identificado como sendo o apelante Edivan Júnior Viana.

Tendo em vista a inexistência de elementos que a vinculassem aos eventos criminosos que estavam sendo investigados, a autoridade policial determinou a imediata liberação da Sra. Aline Morais do Couto (ID 122724106).

Ao ser interrogado durante o inquérito (ID 122724108), o apelante
Edivan Junior Viana
confessou o delito e afirmou que na noite dos fatos foi convidado por
Wellington
e
Jean Carlo da Silva
para praticar um roubo em uma loja de pneus na Avenida da FEB, em Várzea Grande/MT, destacando que o adolescente estava munido de uma arma de fogo, mas não soube dizer se
Wellington
também possuía algum artefato do tipo.

O apelante
Edivan Junior Viana
detalhou que ficou na entrada da loja, enquanto
Wellington
e
Jean
entraram no local e abordaram as pessoas. Destacou que
Wellington
usava um chapéu de palha com aba florida e máscara para COVID, enquanto
Jean
não usava máscara, boné ou chapéu. Disse que em certo momento, um dos funcionários foi para cima de
Wellington
, com quem entrou em luta corporal, momento onde
Jean Carlo da Silva
se aproximou e efetuou alguns disparos. Prosseguiu relatando que então fugiu do local com seus comparsas e que no bairro da Manga adentrou à casa de uma mulher, enquanto
Wellington
e
Jean Carlo da Silva
foram para um matagal.

Sublinhou que “
não sabe informar o endereço da casa onde se escondeu da polícia, afirmando que pulou muro adentrando o quintal, e em seguida entrou no quarto, escondendo a arma do crime dentro do guarda-roupas. QUE ao ver o interrogado ali, a proprietária da casa ficou desesperada, e o mantou embora para não ser presa pela polícia. QUE na casa estavam ainda uma senhora de idade e uma criança. QUE a seguir, o interrogado foi embora pra sua casa. onde instantes depois chegaram vários policiais e fizeram sua prisão. QUE pressionado, o interrogado confessou aos policiais a sua participação no crime de roubo à loja de pneus, bem como disse onde havia deixado o revolver utilizado no crime, para onde os policiais foram, e ali estando, o interrogado foi ao guarda-roupas e pegou a arma de fogo, entregando-a aos policiais. QUE pelo fato do revolver estar dentro da casa, os policiais acreditaram que a mulher proprietária havia participado do roubo ou tinha alguma ligação com o interrogado e seus amigos, porém, o interrogado afirma que ela nada tem a ver com o crime, bem como não a conhece e nunca a viu anteriormente. QUE da mesma forma, o interrogado não conhece o marido, a mãe, os filhos, e demais parentes da mulher onde escondeu o revolver após o crime
” (sic). O apelante destacou que
Wellington
“
é alto, corpo normal, moreno pardo, aparentando 23 anos de idade, residente no Bairro Cristo Rei
” e que havia saído recentemente da prisão.

Em seu depoimento, o menor
Jean Carlo da Silva
(ID 122724122 – pp. 24/25) corroborou com as informações prestadas pelo apelante
Edivan Junior Viana
e também confessou a participação nos fatos. Confirmou que convidou o apelante
Edivan Júnior Viana
, juntamente com
Wellington
para praticar um crime de roubo em um aloja de pneus na avenida da FEB em Várzea Grande/MT e que, já no local, o apelante
Edivan Júnior Viana
ficou na entrada do estabelecimento, enquanto entrou com
Wellington
e anunciou o assalto. Confirmou que
Wellington
estava com um chapéu de palha com aba florida e máscara e que um funcionário partiu para cima dele. Em razão do disso, se aproximou e disparou duas vezes. Relatou que após fugir foi detido por guardas municipais e que, após ser levado ao estabelecimento comercial, foi reconhecido pelos presentes. Relatou que após ser conduzido à central de flagrantes, logo após policiais militares compareceram ao local com o apelante
Edivan Júnior Viana
. Negou conhecer a Sra. Aline Morais do Couto e disse que nunca a viu antes.

Diante das informações de que a vítima dos disparos, Sr.
Demilson Borges Prado
, tenha dito após receber os disparos “
por que estão fazendo isso, o Ray está aí, não façam isso, o Ray está aí
”, a autoridade investigatória determinou a oitiva do Sr. Ray dos Santos Nogueira, funcionário da empresa onde os eventos criminosos ocorreram (ID 122724122 – pp. 26/27). Ao ser ouvido, Ray dos Santos relatou como os fatos ocorreram e disse que acredita que a vítima tenha mencionado seu nome, pois, antes, já havia praticado crimes e que a vítima tinha ciência disso. Relatou acreditar que a vítima mencionou seu nome porque era respeito na época em que praticava crimes e que isso talvez tenha sido um meio de intimidar os criminosos (ID 122724123 – pp. 15/16)

Em 06 de janeiro de 2021, a vítima
Rodrigo Dias Buainain
compareceu novamente à delegacia de polícia, e após a apresentação de um álbum de fotografias com imagens de autores de crimes investigados pela Polícia Civil, reconheceu a imagem do apelante
Daniel Henrique da Silva
como sendo o indivíduo que estava com chapéu de palha no dia do crime (ID 122724122 – pp. 29/30).

O Sr. Helionay da Silva Albuquerque, gerente da loja
Impacto Prime Pneus
, após relatar como os fatos se desenrolaram, afirmou que reconheceu
Jean Carlo da Silva
e o apelante
Edivan Júnior Viana
, bem como reconheceu, por fotografia, o apelante
Daniel Henrique da Silva
como sendo o suspeito que estava com chapéu de palha (ID 122724123 – pp. 01/04).

Inobstante estivesse com tornozeleira eletrônica na época dos fatos, o apelante
Daniel Henrique da Silva
não pode ser adequadamente monitorado, pois estava com o aparelho desativado em razão de violação (ID 122724124 – p. 21).

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima Rodrigo Dias Buainain, após relatar a dinâmica dos fatos nos exatos termos que destacou durante as investigações. Confirmou que viu quem o abordou e quem disparou contra a vítima
Demilson Borges Prado
, mas não pode ver quem estava do lado de fora. Relatou que no local, reconheceu o menor que efetuou os disparos. Disse que através das imagens, embora não tenha reconhecido o apelante
Edivan Júnior Viana
, as vestimentas eram bem parecidas com as utilizadas pelo suspeito. Quanto ao suspeito que estava com um chapéu de palha disse que o reconheceu na delegacia de polícia por meio de fotografia, dizendo que era ele quem tinha as maiores características. Conquanto tenha solicitado para vê-lo pessoalmente, não foi facultado. Durante a audiência o apelante disse que
Daniel Henrique da Silva
, que viu pelas imagens da audiência virtual, era “
o mais próximo
” quanto às características daquele que o abordou.

Já a vítima Fúlvia Catarina da Costa, caixa do estabelecimento comercial, relatou como os fatos ocorreram e que estava junto ao cliente dono do carro que os criminosos tentaram usar para fugir (
Rodrigo Dias Buainain). Afirmou que pelas filmagens conseguiram ver que eram três criminosos. Não promoveu o reconhecimento de quaisquer dos participantes durante a audiência.

A vítima
Helioenay da Silva Albuquerque
relatou, após explicar como se deu os fatos criminosos, inclusive que um dos criminosos, vestido de camiseta vermelha ficou em frente ao estabelecimento. Confirmou que reconheceu o menor em delegacia e que também reconheceu o apelante
Edivan Júnior Viana
. Quanto ao apelante
Daniel Henrique da Silva
explicou que viu apenas parte do rosto, mas não deu certeza absoluta de que era ele, mencionando que a foto que viu era a que mais se assemelhava, mas que não era possível ter afirmar sem sombra de dúvidas ser ele.

As demais testemunhas trouxeram informações que giraram em torno, basicamente, ao desenvolvimento dos fatos.

De sua parte a testemunha Aline Moraes do Couto afirmou em juízo, resumidamente, que no dia dos fatos foi surpreendida pelo apelante
Edivan Júnior Viana
entrando em sua residência para esconder a arma de fogo, que pegou duas peças de roupa, sendo uma bermuda do seu esposo e uma camiseta do seu local de trabalho (cor vermelha) e fugiu, que o réu falou para ela que não deveria perder a arma, afirmando que pertencia a uma facção. Por fim, informou que
Edivan Júnior Viana
revelou que tentou roubar uma loja, mas não informou qual foi o local.

O menor
Jean Carlo da Silva
, ouvido na condição de informante, confessou a prática delitiva. Mencionou, em resumo, que estava em casa trabalhando quando foi convidado por duas pessoas a cometer um crime e, após relutar, acabou aceitando a proposta. Afirmou como os crimes ocorreram e admitiu que disparou contra o funcionário que entrou em luta corporal com seu comparsa, ocasião em que saíram correndo do local. Explicou que logo após foi preso. Confirmou que após a prática do crime,
Edivan
pediu a arma do crime. Disse que não sabia o nome de nenhum dos outros dois envolvidos, todavia que a pessoa que abordou as outras pessoas era um
branquinho
.

Em seu interrogatório, o apelante
Edivan Júnior Viana
afirmou que a pessoa de
Wellington
e o menor
Jean Carlo da Silva
que realizaram o referido delito, do qual não quis participar, tendo indo embora do local. Disse que durante fuga o menor lhe entregou a arma e falou que depois a buscaria, afirmou que entregou o artefato a um terceiro (marido de Aline). Disse que ao chegar em sua casa, policiais chegaram até o local e levaram-no preso. Afirmou que
Daniel Henrique da Silva
não tem envolvimento nos fatos.

O apelante
Daniel Henrique da Silva
negou a participação nos fatos, relatando que viu
Edivan
sendo preso enquanto estava em sua casa juntamente com sua esposa.

Feitas estas pontuações, passo à análise dos argumentos recursais.

- Do recurso interposto conjuntamente por Daniel Henrique da Silva e Edivan Junior Viana.

Em suas razões, os apelantes pugnam pela aplicação do princípio da
in dubio pro reu
, notadamente em favor de
Daniel Henrique da Silva
, reconhecido apenas em sede policial mediante a apresentação de fotografias e que as filmagens não corroboram com o reconhecimento. Argumenta que testemunhas presenciais não conferiram certeza na participação de
Daniel Henrique da Silva
e que os trajes utilizados pelo suspeito não permitiram aferir sua identidade. Acrescentou que o corréu afirmou que
Daniel
não participou dos fatos e que houve confusão.

Em relação ao apelante
Edivan Júnior Viana
, sustenta que não houve o seu reconhecimento por parte das imagens do circuito de monitoramento, que a vítima Rodrigo afirmou tê-lo reconhecido apenas pelas imagens das filmagens, que pouco auxiliaram na identificação dos envolvidos.

Quanto a este último, o pleito absolutório não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório acostado ao feito, produzido nas duas fases da persecução penal, é suficiente para manutenção da condenação.

Neste sentido convém salientar que apesar das imagens do circuito interno de monitoramento não serem conclusivas para demonstrar que o indivíduo que permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial fosse o apelante
Edivan Júnior Viana
, os demais elementos coligidos ao feito não deixam quaisquer dúvidas acerca de sua identidade. Mencione-se, inicialmente, que logo após a prática delitiva, o menor
Jean Carlo da Silva
foi detido por guardas municipais de Várzea Grande/MT e confessou não apenas a sua participação no crime, como também a do apelante
Edivan Júnior Viana
, que permaneceu na entrada do estabelecimento comercial
(ID 122724122 – pp. 24/25).

Apesar de ter conseguido evadir-se do local, o apelante dirigiu-se até o Bairro
Manga
em Várzea Grande/MT onde, nos termos das declarações da testemunha Aline Morais do Couto, invadiu sua casa com uma camisa vermelha nas mãos, utilizada para envolver uma arma de fogo, onde trocou de roupas e admitiu ter participado de um crime de roubo, evadindo-se do local logo em seguida. Posteriormente, o apelante foi conduzido pela Polícia Militar novamente ao local, onde a testemunha o reconheceu como sendo o indivíduo que invadiu sua residência (ID 122724103).

Na delegacia, a vítima Rodrigo Dias Buainain afirmou que a vestimenta do apelante
Edivan Júnior Viana
era idêntica à utilizada pelo criminoso que permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial
(ID 122724101). De sua parte, o apelante confessou perante a autoridade investigatória a sua participação nos fatos e admitiu que era o indivíduo que permaneceu do lado de fora do estabelecimento (ID 122724108). Em juízo, conquanto alguns elementos tenham se alterado nas declarações do apelante, os demais elementos de prova confirmam a conclusão das autoridades investigatórias e as imputações do órgão acusador em relação ao apelante
Edivan Júnior Viana
.

A vítima Rodrigo Dias Buainain confirmou que apesar de não ter reconhecido o apelante
Edivan Júnior Viana
, as suas vestimentas eram bem parecidas com as do sujeito que permaneceu do lado de fora da loja de pneus
Impacto Prime
durante a prática delitiva. A vítima
Helioenay da Silva Albuquerque
relatou, após explicar como se deu os fatos criminosos, inclusive que um dos criminosos, vestido de camiseta vermelha ficou em frente ao estabelecimento. Confirmou que reconheceu o menor em delegacia e que também reconheceu o apelante
Edivan Júnior Viana
.

De sua parte a testemunha Aline Moraes do Couto afirmou em juízo, resumidamente, que no dia dos fatos foi surpreendida pelo apelante
Edivan Júnior Viana
entrando em sua residência para esconder a arma de fogo, que pegou duas peças de roupa, sendo uma bermuda do seu esposo e uma camiseta do seu local de trabalho (cor vermelha) e fugiu; que o réu falou para ela que não deveria perder a arma, afirmando que pertencia a uma facção. Por fim, informou que
Edivan Júnior Viana
revelou que tentou roubar uma loja, mas não informou qual foi o local.

Por derradeiro, embora tenha buscado isentar-se de sua responsabilidade, admitiu que foi ao local juntamente com
Wellington
e o menor
Jean Carlo da Silva
, os quais lhe disseram no caminho que iriam praticar o referido crime, mas que discordou de sua prática. Ocorre que sua versão não comporta acolhimento, ainda que não tenha adentrado ao imóvel é possível verificar-se do conjunto probatório que não apenas esteve no local, como deu cobertura aos demais autores.

Em resumo, os autos não deixam qualquer dúvida acerca da participação do apelante
Edivan Júnior Viana
.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da minorante relativa à participação de menor importância, o pleito é igualmente improcedente, pois
“
a mera divisão de tarefas na execução do crime não implica o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, em relação ao agente responsável pela condução do veículo utilizada no delito de roubo, bem como pela cobertura do comparsa responsável pela coação e subtração
” (N.U 1008691-42.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

Sublinhe-se que o apelante
Edivan Júnior Viana
teve relevante participação nos delitos narrados neste feito, uma vez que se dirigiu ao local do fato criminoso com os demais participantes dando-lhes cobertura do lado de fora do estabelecimento comercial, medida que permitiu aos outros dois entrarem na empresa, abordarem a grande quantidade de pessoas presentes (funcionários e clientes) e levarem a efeito o intento delituoso.

O desenrolar dos graves fatos objetos deste recurso apenas foram possíveis devido ao envolvimento do apelante
Edivan Júnior Viana
, não havendo falar-se, portanto, em possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Naquilo que diz respeito ao apelante
Daniel Henrique da Silva
, todavia, o conjunto probatório não confere o grau de certeza necessário para permitir a manutenção da sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau. Isso porque, nas duas fases da persecução penal, os demais envolvidos nos fatos disseram que os indivíduos que entraram no estabelecimento comercial com a finalidade de praticarem o crime de roubo foram
Wellington
e
Jean Carlo da Silva
. Em juízo, especialmente,
Edivan Júnior Viana
não apenas reiterou
esta informação como também foi claro em excluir a participação de
Daniel Henrique da Silva
, destacando que as autoridades confundiram-no.

Não se pode perder de vista que o nome do apelante
Daniel Henrique da Silva
apenas surgiu durante as investigações quando algumas testemunhas em sede policial reconheceram-no por meio de fotografia. Tal elemento, dissociado de outros, é demasiadamente frágil para sustentar tão grave medida como uma condenação criminal. Não ignoro que durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima
Rodrigo Dias Buainain disse que o apelante era
“
o mais próximo
” quanto às características daquele que o abordou.

Ou seja, nem mesmo o reconhecimento feito durante o ato instrutório trouxe a confirmação induvidosa por parte de uma das vítimas que sequer deu certeza, sublinhando que o apelante era o mais próximo.

Diante disso, entendo que os autos não conjugam provas suficientes para permitir a manutenção da condenação do apelante
Daniel Henrique da Silva
, motivo pelo qual entendo pela necessidade de reconhecimento, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, de sua absolvição.

- Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Conforme se verifica do recurso interposto pelo Ministério Público, almeja-se a condenação dos apelados como incursos nas penas do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando-se, em síntese, que o crime em questão independe da prova da efetiva corrupção do menor.

Diga-se, desde logo, que o apelado
Daniel Henrique da Silva
não pode ser condenado pelo crime em questão, pois, nos termos já sublinhados, não restou comprovada sua participação no fatos.

Em relação ao apelado
Edivan Júnior Viana
, todavia, o pedido é procedente.

O crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal e prescinde de prova quanto a efetiva corrupção do menor, bastando que participe de fato considerado crime na presença de maior de idade, o qual será responsabilizado pelo delito.
Neste sentido, sublinha a Súmula 500/STJ:
"
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

Portanto, comprovado nos autos que o apelado
Edivan
Júnior Viana
participou da prática delitiva juntamente com o menor
Jean Carlo da Silva
, consoante os elementos probatórios já coligidos ao feito, não há dúvidas de que deve ser condenado pelo crime de corrupção de menores.

Feitas estas considerações, passo à dosagem da pena.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui pela de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Na primeira fase, verifico a
culpabilidade
do apelado é normal à espécie. Embora reincidente (ID 47442453), o pelado não ostenta
maus antecedentes
. Os
motivos
e as
circunstâncias
são normais à espécie. Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
ou a
personalidade do agente
. As
consequências
do delito foram normais à espécie e o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática delitiva. Em vista disso, estabeleço a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Presente a agravante da reincidência (art. 65, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea, em razão da admissão feita em sede policial
(ID 122724108), promovo a compensação integral entre ambas e mantenho estabeleço a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase da dosagem da pena, presente a majorante prevista no art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (
As penas previstas no
caput
deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do
art. 1
o
da Lei n
o
8.072, de 25 de julho de 1990
) e ausentes minorantes a incidirem no caso, fixo, definitivamente, a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razão do concurso material do referido delito com as demais condutas mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas defesas para
absolver
o apelante/apelado
Daniel Henrique da Silva
das imputações que lhe foram formuladas e para
manter a condenação
do apelante/apelado
Edivan
Júnior Viana
pelos crimes previstos no art.
157, §2o, II, e §2.o-A, I, c/c art.14, II e art. 157, §3.o, II, todos do Código Penal.

Quanto ao recurso ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao pleito para condenar o apelado
Edivan Júnior Viana
pela prática do crime previsto no art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022